Tribunal: TJES
Processo: 5017594-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017594-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROCRED RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.
RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5017594-61.2025.8.08.0035

RECORRENTE: PROCRED RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.

RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. CESSÃO DO CRÉDITO. CONTATOS REALIZADOS COM FAMILIARES DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da recorrente; e (ii) a existência de dano moral decorrente da cobrança de dívida inexistente mediante contato com familiares do autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR. A recorrente possui legitimidade para responder pela demanda, pois foi responsável pelos atos de cobrança impugnados. As provas dos autos demonstram que familiares do autor foram procurados para tratar de débito inexistente, expondo-o a situação constrangedora. A conduta ultrapassa o exercício regular do direito de cobrança e caracteriza dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: artigos 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES em face de PROCRED RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., em que a parte autora alega, em síntese, ter sido alvo de cobranças relacionadas a débito inexistente, declarado inexigível em ação judicial anterior. Sustentou que a requerida lhe perturba, dirigindo cobranças não apenas contra ele, mas também a seus familiares, expondo situação de caráter privado a terceiros e causando-lhe constrangimento. Requereu a declaração de inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo a regularidade de sua atuação.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e sustentou a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

A recorrente sustenta que atuou apenas como intermediadora da cobrança, sem titularidade sobre o crédito discutido.

A tese não merece acolhimento.

Foi a própria recorrente quem realizou os contatos dirigidos ao autor e a seus familiares para cobrança da dívida apontada. Assim, ainda que atuasse por conta de terceiro, participou diretamente da atividade de cobrança que deu origem à demanda.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. No caso, o autor atribuiu à recorrente a prática dos atos considerados ilícitos, circunstância suficiente para reconhecer sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, a empresa integra a cadeia de fornecimento dos serviços relacionados à cobrança do débito, respondendo pelos danos decorrentes de sua atuação.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A sentença deve ser mantida.

É incontroverso nos autos que a dívida objeto das cobranças já havia sido desconstituída judicialmente em demanda anterior. Apesar disso, a recorrente passou a promover novas cobranças em desfavor do autor.

A situação se torna ainda mais grave porque as tentativas de cobrança não ficaram restritas ao próprio consumidor. As provas produzidas demonstram que familiares do autor também foram procurados pela empresa de cobrança, sendo instados a intermediar contato ou repassar informações relacionadas ao suposto débito.

Tal conduta extrapola os limites do exercício regular do direito de cobrança.

O credor, ou quem atua em seu nome, possui o direito de buscar a satisfação do débito. Contudo, esse direito encontra limites na dignidade do consumidor e nas regras previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é admissível que terceiros estranhos à relação obrigacional sejam envolvidos na cobrança, sobretudo quando se trata de débito inexistente.

Ao levar a cobrança ao conhecimento de familiares do autor, a recorrente expôs situação de natureza privada a terceiros e criou evidente constrangimento, circunstância que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

Nessas condições, o dano moral está caracterizado. Não decorre apenas da existência de cobrança indevida, mas principalmente da forma como ela foi realizada, com exposição indevida do consumidor perante pessoas de seu círculo familiar.

Também não há razão para redução do valor arbitrado.

A indenização fixada na origem mostra-se compatível com as peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora nem se revelar insuficiente para cumprir a finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

Por tais razões, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)